Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO. MÉDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação anulatória de desligamento do autor do Estágio Experimental Remunerado do programa Médicos pelo Brasil, na qual ele postulou a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça suspendeu os efeitos da r. decisão anterior que havia deferido a tutela de urgência, postergando sua reanálise para depois da contestação ou o escoamento do prazo.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se o autor tem direito à gratuidade de justiça; (ii) a presença dos requisitos para o restabelecimento da r. decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, consubstanciada na suspensão do desligamento do agravante-autor do Programa Médicos pelo Brasil.
III – Razões de decidir
4. O pagamento das custas iniciais da ação originária e o recolhimento do preparo recursal, há menos de um mês, são atos incompatíveis com o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ainda que sob alegação de fato superveniente, também não configurado. Mantido o indeferimento do benefício.
5. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
6. Ausente a prova inequívoca da probabilidade do direito, pois a pretensão do autor de suspensão do desligamento do Programa Médicos pelo Brasil exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1609882, 07155843920208070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022.